Tribunal: TJSP
Processo: 2260036-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A ASSIM DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO CUJA CONTRATAÇÃO É OBJETO DE QUESTIONAMENTO NO FEITO PRINCIPAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR R$ 3.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A ASSIM DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO CUJA CONTRATAÇÃO É OBJETO DE QUESTIONAMENTO NO FEITO PRINCIPAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR R$ 3.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PORQUE ESSENCIAIS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM QUESTÃO – MULTA JUSTIFICADA – PRESENÇA E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 537, DO CPC – VALOR FIXADO A TÍTULO DE "ASTREINTES" QUE SE MOSTROU APROPRIADO, DE SORTE A COÍBIR A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA E CONTRÁRIA A ORDEM JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260036-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada MARIA FELICISSIMA TELLES HIGINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260036-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43975
AGRV.No: 2260036-92.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : MARIA FELICISSIMA TELLES HIGINO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE
A ASSIM DETERMINAR A SUSPENSÃO DA
COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A
SEGURO CUJA CONTRATAÇÃO É OBJETO
DE QUESTIONAMENTO NO FEITO PRINCIPAL,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00
(TREZENTOS REAIS), LIMITADA AO VALOR
R$ 3.000,00 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
COMO
PROFERIDA
–
PRESENÇA
E
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PORQUE
ESSENCIAIS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM
QUESTÃO

MULTA
JUSTIFICADA

PRESENÇA
E
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 537, DO CPC VALOR
FIXADO A TÍTULO DE “ASTREINTES” QUE SE
MOSTROU
APROPRIADO,
DE
SORTE
A
COÍBIR
A
PRÁTICA
DA
CONDUTA
INDESEJADA
E
CONTRÁRIA
A
ORDEM
JUDICIAL
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A, uma vez tirado contra R. Decisão que3 vem
copiada a fls. 51, nos moldes em que proferida em Ação de Indenização por
Cobrança Indevida, c.c. Reparação por Danos Morais, esta que lhe foi
proposta por MARIA FELICISSIMA TELLES HIGINO, pela qual foi deferida
tutela de urgência antecipada, nos exatos termos em que pleiteada pela
autora, ora recorrida, de sorte a assim determinar que o banco recorrente se
abstivesse de promover a descontos promovidos de conta bancária mantida
em nome da autora, estes a título de “Bradesco Vida e Previdência”, sob
pena de incorrer em multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260036-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ainda que limitada esta a um total de R$ 3.000,00.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a casa de valores ré, assim procedendo na busca de ter por
reformado o posicionamento adotado pelo Juízo, sustentando para tanto
que se colocam com legítimos os descontos promovidos da conta corrente
da recorrida, uma vez que se mostram decorrentes de contrato
regularmente celebrado entre as partes litigantes, sendo indevida, portanto,
a determinação contida na R. Decisão que submete a ataque. No mais,
sustenta que a multa como imposta pelo Juízo, exigível em caso de
descumprimento do quanto determinado pela R. Decisão agravada, se
mostra descabida, notadamente porque fixada de forma excessiva, de sorte
a se mostrar verdadeiramente capaz de gerar efetivo enriquecimento
indevido da parte contrária, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento
do inconformismo como deduzido, com a decorrente reforma da R. Decisão
lançada aos autos, buscando, ainda que de forma alternativa, ter por
reduzido o valor da penalidade cominada, de sorte a que possa ser
considerada razoável e proporcional ao valor da causa, tanto é que assim
pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R.
Decisão como lançada aos autos.
Denegado
o
efeito
pretendido,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá conta
por meio da certidão de fls. 57, deixou de apresentar sua devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
devida reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco
agravante não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260036-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
submetida a ataque se mostraram plenamente adequados no enfrentamento
da realidade que vem devidamente demonstrada ao longo do desenrolar do
processo.
Em primeiro lugar, imperativo que se reconheça, tanto a
presença, quanto o atendimento plenos dos requisitos autorizadores da
concessão da medida inicialmente pleiteada, o que se tem em atenção aos
reais limites em que dispostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
diante da efetiva probabilidade do direito buscado por meio da demanda
principal, bem como em razão do perigo de imposição de dano, ou mesmo
de risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que não logrou o
banco réu, o ora agravante, minimamente desconstituir.
Assim, e uma vez presentes e atendidos os requisitos
do art. 300, do Código de Processo Civil, sem razão se mostram os
reclamos do agravante, porque se perdem no mais absoluto vazio
probatório, uma vez que se mostram limitados a meras alegações que a
nada de concreto se agarram. Portanto, nesse tocante, necessário se faz
entender que a manutenção da R. Decisão como proferida se coloca
imperativa, o que naturalmente implica na preservação do deferimento como
concedido em 1o Grau, este adequado, repita-se, ao quanto demonstrado no
todo processado.
Superado esse primeiro aspecto, é de se dizer agora
que, no tocante ao pedido de afastamento da multa imposta pelo Juízo no
caso de descumprimento do quanto determinado, de rigor considerar que o
agravo tirado igualmente não deve ser alvo de acolhimento, haja vista que
se fazem presentes no caso em desate, os requisitos legais que autorizam a
concessão da medida em discussão, uma vez que se mostram em
conformidade com o quanto previsto, e de forma expressa, no Código de
Processo Civil em vigor, este que dá total suporte para que o Juiz venha a
promover imposição de multa em casos semelhantes ao sob análise, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260036-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acordo com o que vem disposto pelo art. 537, do diploma legal mencionado.
Ademais, a aplicação de “astreintes” nos moldes em que direcionadas ao
caso concreto, se constitui em tema já pacificado pela Jurisprudência, sendo
plenamente reconhecidas como medida que tanto podem, quanto devem,
ser adotadas pelo Magistrado, visando assim dar maior e melhor efetividade
a sua Decisão, de sorte a bem convencer a parte a praticar ato nos reais
limites em que determinado, daí porque se mostram desnecessários
maiores questionamentos acerca da matéria, bastando portanto, nesse
tocante, a transcrição de V. Acórdão proferido pelo C. STJ, que assim se
posiciona em relação ao tema:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA
DO ARTIGO 461, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, §4o do
CPC: O escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte
ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao
processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao
devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule"
psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao
comando judicial. A coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade: No caso particular dos autos,
verifica-se que a multa não foi fixada em valor superior ao atribuído à
causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir que foram observados
o princípio da proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária
de grande porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com
certeza não ultrapassa a capacidade de solvência do banco agravante
sendo, ao mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a obedecer
à ordem judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito da norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-4a T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis Felipe, j. 27/10/09, DJ 16/11/09)”.
Não bastasse o quanto já exposto, importante salientar
também que, no caso em exame, a despeito dos reclamos apresentados
pelo banco inconformado, não se registra ofensa, quer ao princípio da
proporcionalidade, quer ao da razoabilidade na definição da multa, daí
porque adequado no trato da matéria o entendimento questionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260036-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
principalmente ao se reconhecer que os montantes colocados em
discussão, somente serão aplicados, e nos estritos limites em que definidos,
caso venha a se registrar efetivo descumprimento do comando Judicial por
parte do recorrente, motivo pelo qual se mostra de rigor reconhecer que
cabe ao banco zelar pelo adequado atendimento/cumprimento do quanto
lhe foi determinado.
Diante de tal quadro, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida se mostra adequada na solução dos pontos que ora se
recolocam em discussão, o que não só justifica, como também autoriza a
manutenção do posicionamento adotado, posicionamento este que não
deve, destarte, se constituir em alvo de censura, muito menos de reforma,
pois definido em consonância com os padrões especificados em lei, de sorte
a orientar a aplicação da norma abstrata ao caso concreto.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator